Tribunal: TCU
Processo: 021.307/2022-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Secretaria Executiva - Ministério do Trabalho e Previdência em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 517354, firmado com o/a MINISTERIO DO TRABALHO E PREVIDENCIA, Siafi/Siconv 517354, função null, que teve como objeto Estabelecimento de cooperação técnica e financeira, com vistas a promover o empreendedorismo juvenil, no âmbito do Programa Nacional de Estímulo ao Primeiro Emprego para os Jovens - PNPE, incentivando a criação de oportunidades de trabalho, emprego e, renda, negócios, ocupação, inserção social, organização e visão empreendedora. Observação: O Convênio possui dois SIAFIS, quais sejam: 517354, no valor total de R$ 1.679.158,95 (Tesouro - UG 400055), e 517355, no valor total de R$ 20.400,88 (FAT- UG 380908 ). (no da TCE no sistema: 1217/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 12127/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Trabalho e Previdência, em desfavor de Sávio Rebouças Félix e Movimento Hip Hop Organizado do Brasil, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por meio do Convênio MTE/SPPE 149/2004 - Siafi 517354, firmado entre o Ministério do Trabalho e Emprego e o Movimento Hip Hop Organizado do Brasil, para estabelecimento de cooperação técnica e financeira, com vistas a promover o empreendedorismo juvenil, no âmbito do Programa Nacional de Estímulo ao Primeiro Emprego para os Jovens - PNPE, incentivando a criação de oportunidades de trabalho, emprego e renda, negócios, ocupação, inserção social, organização e visão empreendedora. Considerando a aprovação da Resolução-TCU 344/2022 que estabelece a prescrição quinquenal das pretensões punitiva e ressarcitória nos processos de controle externo (art. 2o, da Resolução-TCU 344/2022), bem como a prescrição intercorrente na situação de paralisação injustificada do processo por prazo superior a 3 anos (art. 8o, da Resolução-TCU 344/2022); Considerando a paralisia injustificada pelo prazo superior a 3 anos , no intervalo entre as notas técnicas expedidas pelo órgão ( 5/11/2007 - peça 86 e 20/12/2019 - peça 90), sem a identificação de outros atos interruptivos no intervalo; Considerando a manifestação do Ministério Público junto ao TCU, no sentido de arquivar o presente processo, em razão da configuração da prescrição (art. 1o, da Lei 9.873/99 c/c art. 2o, da Resolução TCU 344/2022); Considerando que o Regimento Interno do TCU estabelece que, a critério do Relator, poderá ser submetido ao Colegiado, mediante Relação, processo em que o relator acolhe um dos pareceres que não conclui pela irregularidade (art. 143, I, "b", do RI/TCU); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/com o art. 143, inciso I, alínea "b", do Regimento Interno/TCU e com os art. 11, da Resolução-TCU 344/2022, em determinar o arquivamento do processo, em razão da consumação da prescrição intercorrente, em linha com os pareceres precedentes. 1. Processo TC- Processo 021.307/2022-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Movimento Hip Hop Organizado do Brasil (mh2o do Brasil) (02.488.453/0001-34); Sávio Rebouças Félix (XXX.483.563-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Secretaria Executiva - Ministério do Trabalho e Previdência (extinto); Secretaria-executiva do Ministério do Trabalho e Emprego. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.